Tribunal: TJBA
Processo: 8051622-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051622-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CONDOMINIO LIGNANO SABBIADORO

Advogado(s)
:
LARISSA LIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA MENEZES

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA
. CONDUTA RECALCITRANTE DA EXECUTADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por banco em face de decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à execução e manteve as astreintes fixadas, diante da resistência da executada ao cumprimento da obrigação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as astreintes impostas no cumprimento de sentença são excessivas ou desproporcionais, a justificar sua redução ou limitação ao valor da obrigação principal.

III. Razões de decidir

As astreintes têm natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

A fixação da multa considerou a conduta recalcitrante da executada, que resistiu ao cumprimento da decisão judicial, mesmo após prazo razoável.

A jurisprudência do STJ orienta que a análise da razoabilidade e da proporcionalidade da multa deve considerar o valor diário fixado, o tempo de descumprimento e a postura da parte devedora, não cabendo a simples limitação ao valor da obrigação principal.

Não foram apresentados elementos concretos que evidenciem abuso ou desproporcionalidade na fixação da multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8040763-54.2021.8.05.0001, em que figura como agravante
Banco Bradesco S.A.
, e como agravado
Condomínio Lignano Sabbiadoro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02